Tribunal: TJDFT
Processo: 0716802-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRADORA E OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESERVAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao contrário do alegado, a administradora de planos de saúde figura como uma espécie de estipulante, cabendo-lhe representar a UNIMED nas negociações com os terceiros interessados na contratação e reajuste dos planos, ou seja, na oferta do serviço, na contratação e no curso da sua execução, assim como lhe cabe a cobrança das prestações junto aos beneficiários que aderirem aos planos de saúde. Dessa forma, a responsabilidade da administradora e da operadora de plano de saúde é solidária, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço prestado, sem prejuízo de ação de regresso contra quem for a responsável pelo eventual ato ilícito que ensejou a condenação na reparação do dano.
2. Lado outro, por força de liminar deferida pelo juízo a quo, a operadora do plano de saúde se viu obrigada a assegurar o atendimento dos agravados, não se vislumbrando a fixação de obrigação que exceda o papel institucional estabelecido pela legislação para a administradora do plano de saúde, que é preservar o pagamento da respectiva contraprestação. Desta feita, até que se realize a devida instrução do processo e mediante dilação probatória, deve prevalecer a decisão de origem.
3. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória.
4. A imputação da multa no montante apurado não se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a inviabilizar a sua redução.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.